Tribunal: TJDFT
Processo: 0719884-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. MUDANÇA DE DOMICÍLIO DO ALIMENTANDO NO CURSO DO PROCESSO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA N. 33 DO STJ E ART. 65 DO CPC. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO.
1. Nos termos do art. 528, §9o, do CPC, além das regras de competência previstas no art. 516, parágrafo único, do CPC, pode o alimentando exequente promover o cumprimento da sentença que condena ao pagamento de prestação de alimentos no juízo de seu domicílio ou de sua residência. Contudo, a competência territorial é relativa, de modo que não pode ser declinada de ofício, dependendo de provocação da parte interessada, nos termos do Enunciado de Súmula n 33 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Eventual intimação do autor a justificar o ajuizamento da demanda em foro diverso e posterior remessa dos autos a outra circunscrição, consiste em controle de ofício da competência relativa, o que não é permitido.
3. Havendo distribuição originária da demanda em Juízo diverso do domicílio do alimentando ou de seu guardião, prorroga-se a competência daquele Juízo aplicando-se a regra da Perpetuatio Jurisdicionis prevista no art. 43 do CPC.
4. Conflito de Competência conhecido e acolhido para declarar competente o Juízo Suscitado.